Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711758-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILMA LOPES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente, pessoalmente intimada para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Nego seguimento ao recurso inominado (CPC, Art. 76, §2o, I). Intime-se. Promova a Secretaria a exclusão dos advogados do cadastros dos autos eletrônicos, conforme solicitado. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito